Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-65.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006387-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), ROGERIO ANTONIO BERTICELLI - CPF: 573.261.009-00 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ LEMANSKI - CPF: 535.293.401-20 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção relativa, devendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do postulante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
EDIMAR JOSÉ VENDURSCOLO e ROGERIO ANTONIO BERTICELLI
contra decisão proferida nos autos da Ação dos Embargos à Execução n.º 1012762-71.2021.8.11.0015, da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, movido por
ADILSON LUIZ LEMANSKI,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e indeferimento da inicial.

Explicam os agravantes que a Execução foi proposta em face dos agravantes objetivando o recebimento de R$ 336.762,67, tendo como base dois Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida, celebrado com Edimar, tendo Rogério como avalista.

Asseveram que o Agravado vendeu ao Agravante Edimar sementes produzidas em sua propriedade (denominadas de “semente branca”), garantindo ao agravante que a mesma era mais produtiva, contudo, elas não germinaram, tendo o suportado perda considerável da produtividade e a colheita dos grãos não foi suficiente para arcar com as custas da produção.

A respeito da decisão agravada, defendem que não tem condições financeiras de adimplir as custas iniciais do processo sem que isso interfira na manutenção sua e de suas famílias; apontam que a documentação juntada demonstra a grave dificuldade financeira experimentada por eles. Possuem várias dívidas e execuções contra si. Ainda, os extratos bancários comprovam a sua hipossuficiência econômica, especialmente retratam que os recursos são destinados ao pagamento das despesas mensais.

Também argumentam que o imposto de renda comprova as alegações.

Em tutela recursal de urgência, requerem a suspensão da decisão agravada e/ou deferindo-se os benefícios da justiça gratuita. No mérito, a reforma.

Nas contrarrazões, o agravado aponta que foram excluídas do recurso, a qualificação dos agravantes, que são empresários; Edimar é sócio de 4 empresas, que juntam contam com capital social de mais de 10 milhões de reais. Traz foto da residência de Edimar, extraída de processo judicial. Afirma ainda que são grandes produtores rurais e, por meio do
facebook
se extraem fotografias postadas pelo agravante Rogério, das lavouras. Também afirma que os agravantes são arrendatários de um imóvel de 639,4139 hectares, onde realizam a plantação de soja e milho, apresentada nos autos do Arresto nº 1000166- 35.2019.8.11.0109, que tramitou perante a Vara Única de Marcelândia/MT. Quanto a IRPF e extratos bancários, assevera que não correspondem com a realidade, inclusive o benefício já foi indeferido por esse eg. TJ/MT por várias vezes:

nº 1008662-44.2019.8.11.0015, Terceira Câmara; 1000595- 78.2020.8.11.0040, Segunda Câmara; 1004672-22.2021.8.11.0000, Segunda Câmara; 1004487-81.2021.8.11.0000, Terceira Câmara; e, 1001640-43.2020.8.11.0000, Terceira Câmara.

Por fim, esclarece que o valor das custas é de R$ 6.735,25, sendo evidente que os agravados, produtores rurais, possuem condições para seu pagamento.

Nestes termos, almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
EDIMAR JOSÉ VENDURSCOLO e ROGERIO ANTONIO BERTICELLI
contra decisão proferida nos autos da Ação dos Embargos à Execução n.º 1012762-71.2021.8.11.0015 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop movido por
ADILSON LUIZ LEMANSKI
que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e indeferimento da inicial.

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte:

“...A declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com as custas judiciais e as despesas processuais.

No caso, aduz a parte embargante que vem passando por grave crise financeira, em razão da existência de ações judiciais de múltipla natureza, acrescentando ainda a inexistência de movimentação financeira expressiva em suas contas bancárias, não permitindo arcar com as custas do processo.

A mera juntada de extratos bancários não servem de parâmetros para comprovar a hipossuficiência, vez que não se sabe ao certo o número de contas bancárias que o embargante possui e nem de que não possua recursos financeiros em caixa ou patrimônio capaz de fazer frente ao preparo da causa.

Isso sinaliza a absoluta distância da alegada precária situação financeira, que indubitavelmente a afasta da linha de pobreza na escorreita acepção jurídico-econômico-financeiro do conceito, sob pena de banalizar o instituto, instituindo o calote tributário como regra, bastando dizer sem evidenciar que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e despesas processuais.

Assim, há evidente presunção e indícios contrários ao estado de pobreza alegado, cabia-lhe fazer prova contundente de sua condição de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. O que não fez. Circunstâncias em premissa contraditórias com sua afirmação, o que aniquila esta.

Alguém nas condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal.

Portanto convém prover as custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do processo, mormente pelos valores percebidos a título de subsídios.

Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso XXXV, da Magna Carta.

Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior.

Assim orienta a jurisprudência abalizada ora compilada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018).

Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Determino que seja preparada a causa em 15 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição, a significar indeferimento da inicial, pela inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.”.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, nas contrarrazões (de natureza de impugnação aos benefícios da justiça gratuita), restou demonstrado que os agravantes são produtores rurais, donos de quatro empresas, possui residência de alto padrão, arrendam área, e ainda, junta precedentes decisões de indeferimento, por esse eg. Tribunal de Justiça, da justiça gratuita a eles.

Assim, é evidente que as atividades econômicas desenvolvidas por eles geram renda considerável, o que afasta a concessão do benefício aos agravantes, que, na realidade, são produtores rurais, ou seja, empresários, e não meros agricultores.

Não cabe aqui perquirir porque a renda usufruída dessa atividade econômica, pois, não é devidamente declarada ao Fisco; ante esse quadro não se pode dar credibilidade ao IRPF e aos extratos bancários; além disso, totalmente desatualizados e, como bem observado pelo magistrado, não se sabe quantas contas possuem e quais movimentam a atividade econômica.

Claramente os agravantes não pretendem demonstrar suas realidades financeiras.

Sob outro aspecto, das ações em andamento e inscrições, tem-se que a existência de dívidas, por si só, nem sempre, significa impossibilidade de pagar e também não demonstram insuficiência de recursos.

Concretamente, a declaração de insuficiência de recursos ostenta presunção relativa de veracidade. Havendo prova em sentido contrário, não subsiste. No caso vertente, conforme pontuado alhures, a prova é no sentido de que os agravantes, produtores rurais, não são hipossuficientes e possuem vida financeira confortável.

Se não bastasse, conforme demonstrado pela parte agravada, o valor da inicial gira em torno de menos de R$ 7.000,00, o que não se mostra excessivo, já que não restou comprovada hipossuficiência financeira atual para pagamento.

Por fim, oportuno registrar que a assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo, ou seja, destinado a classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da Lei, o que não se verifica.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência.” (TJ-MT - AI: 10106501920178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 02/05/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2018)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022